Tribunal: TJBA
Processo: 8007606-34.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007606-34.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: FRANCISCO ALVES LIMA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE A PACIENTE EM SITUAÇÃO GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. APLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Município de Paulo Afonso e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por cidadão em estado grave de saúde — acometido por diabetes mellitus, insuficiência renal crônica e sequelas de acidente vascular encefálico isquêmico —, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar integral (home care), fixando multa por descumprimento e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os entes federativos podem ser responsabilizados solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico domiciliar; (ii) verificar a legalidade da imposição de multa diária para garantir o cumprimento da obrigação de fazer; (iii) avaliar a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 196) estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo obrigação solidária entre os entes federativos, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Município e do Estado. 4. A Lei nº 8.080/1990 reforça esse dever solidário, conferindo legitimidade ativa ao cidadão para demandar qualquer ente da federação pela prestação de serviços de saúde. 5. O STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), firmou a tese de que a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos. 6. A multa por descumprimento de decisão judicial encontra respaldo no art. 537 do CPC, tendo natureza coercitiva e legitimidade, especialmente em demandas urgentes envolvendo saúde e risco à integridade física. 7. A condenação em honorários sucumbenciais é compatível com o art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, e foi validada pelo STF no julgamento do Tema 1002 da Repercussão Geral (RE 1140005), bem como pelo STJ no Tema 129, mesmo quando a Defensoria Pública atua contra o ente ao qual está vinculada. 8. A ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, julgada procedente, reforça a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da DPE/BA em litígios contra o Estado da Bahia e seus Municípios. 9. Não se constatou qualquer excesso ou desproporcionalidade na fixação da multa ou nos honorários advocatícios, sendo legítima sua majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer um deles. 2. A multa cominatória é legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em demandas de saúde. 3. É cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando vinculada ao ente demandado, desde que os valores se destinem ao aparelhamento institucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e art. 24, §4º; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, §1º, e 9º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CPC/2015, arts. 77, IV e §2º, 85, §11, e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793 da RG), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; STF, RE 1140005 (Tema 1002 da RG), rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.615.839/SP (Tema 129), rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.10.2017; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007606-34.2023.8.05.0191, em que figuram como Apelantes MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e ESTADO DA BAHIA e como Apelado FRANCISCO ALVES LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, nos termos do voto da Relatora.